Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. APLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DISTRIBUIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.
2. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que o artigo 200 do Código Civil impõe a suspensão da prescrição quando o fato causador da pretensão civil constituir crime, tal como no caso dos presentes autos. Alega, ainda, a existência de falha grave em relação ao procedimento adotado pela autoridade policial, a qual não teria encaminhado o Termo Circunstanciado ao Juizado, consoante determina o art. 69, da Lei no 9.099/95. Em razão disso, defende a inocorrência de prescrição, requerendo, por conseguinte, a anulação da sentença, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs. 63346904 e 63346905) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 63346909).
5. A hipótese sob exame configura relação jurídica de natureza civil, aplicando-se, por conseguinte, os preceitos do Código Civil.
6. O art. 200 do Código Civil dispõe que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". Consoante entendimento do STJ, a aplicação desse dispositivo “tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)" (REsp 1.135.988/SP). Desta feita, tal norma visa a evitar a possibilidade de soluções contraditórias entre as duas searas, mormente quando a solução do processo penal seja determinante para o resultado do processo cível. Ressalte-se que o art. 200 do CC incidirá independentemente do resultado na esfera criminal. “Tal entendimento prestigia a boa-fé objetiva, impedindo que o prazo prescricional para deduzir a pretensão reparatória se inicie previamente à apuração definitiva do fato no juízo criminal, criando uma espécie legal de actio nata” (REsp n. 1.987.108/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).
7. No caso em tela, os fatos narrados na inicial foram objeto de análise no juízo criminal por meio do processo n. 2016.09.1.017279-9, que tramitou perante a 1a Vara Criminal de Samambaia, existindo relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal, o que enseja a aplicação do art. 200 do Código Civil. Em consulta ao sítio deste Tribunal, verifica-se que a sentença proferida no bojo dos mencionados autos, que declarou extinta a punibilidade do ora recorrido, transitou em julgado em 02/08/2019. Desse modo, somente a partir dessa data iniciou-se o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de indenização. A presente ação de reparação civil foi proposta em 06/03/2024 e, portanto, fora do prazo prescricional trienal previsto para tanto (art. 206, § 3o, V, do Código Civil), restando, assim, configurado o instituto da prescrição.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.